Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DIREITO À INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o E ART. 52 DO CDC. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Verificando-se que o contrato celebrado entre o consumidor e a instituição financeira é absolutamente claro, contendo destaques e explicações, no sentido de que o seu objeto é um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e não um empréstimo consignado ordinário, não há que se falar em nulidade contratual por violação ao direito à informação previsto nos artigos 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.
2 – O desconto no contracheque do consumidor do valor mínimo da fatura do cartão não o exonera do dever de pagar o restante da dívida por outros modos, não se podendo falar em abusividade por onerosidade excessiva (art. 51 do CDC).
3 – Provando-se que o consumidor recebeu o empréstimo contratado via cartão de crédito, bem como que fez compras com tal mecanismo, não há que se falar em restituição dobrada dos valores descontados no contracheque (art. 42, parágrafo único, do CDC) e nem em condenação do banco a pagar indenização por danos morais.
Apelação Cível desprovida.